Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708090-81.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P.G.D.A AGRAVADO: F.G.C. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por P.G.D.A. contra a r. decisão (ID 146644492, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de divórcio litigioso no 0716961-16.2022.8.07.0007 ajuizada contra F.R.C., declinou a competência para o julgamento e processamento do feito para uma das Varas de Família da Comarca de Barrinhas - SP. Na origem, o agravante ingressou com ação de divórcio litigioso contra a agravada, distribuindo o feito para a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que redistribuiu a demanda para a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF. Na decisão agravada, a d. Juíza a quo decidiu por declinar da competência, sob o fundamento de não há filhos menores do casal, bem como nenhum deles reside no antigo domicílio, motivo pelo qual a competência deveria ser definida pelo domicílio da parte requerida, nos termos do art. 53, I, “c” do Código de Processo Civil[1]. Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (ID 44389744), alegando em suas razões que é parte beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual não realizou o recolhimento de preparo. Afirma que, em que pese o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil seja taxativo, o presente recurso é cabível, considerando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a taxatividade do referido dispositivo deve ser mitigada nas hipóteses de comprovada urgência. No que se refere à decisão proferida pelo Juízo a quo, afirma que a competência estabelecida pelo art. 53, I, “c” do Código de Processo Civil é relativa, não podendo ser declinada de ofício, nos termos da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de manifestação da parte requerida como preliminar de contestação. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, entendendo que os requisitos necessários para a medida estão presentes no caso comento, com o fim de se evitar o envio dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, o que acarretaria uma enorme demora processual, mesmo sem a existência de qualquer requerimento das partes. Sem preparo, ante o pedido de deferimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DO CABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO No que tange ao conhecimento do recurso, sabe-se que o art. 1.015 do Código de Processo Civil[2] prevê um rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, nos termos da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No referido julgado, ficou decidido que é cabível a interposição do recurso de agravo de instrumento para discutir a competência relativa. No mesmo sentido é o entendimento deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. MITIGAÇÃO. INUTILIDADE DO PROVIMENTO EM APELAÇÃO. CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULA 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". No julgamento do REsp. 1.679.909/RS, firmou-se o entendimento de que o agravo de instrumento é cabível para discutir a competência relativa. (...) (Acórdão 1661899, 07351818320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Portanto cabível o recurso interposto. DO PEDIDO LIMINAR Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual[4], o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que declinou a competência de ofício, proferida nos seguintes termos (ID 146644492, autos de origem): 1. A parte autora ajuizou a presente ação de divórcio litigioso perante o r. Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que "redistribuiu" o feito a este Juízo diante do aparente equívoco na distribuição da petição inicial (ID 135857295). 2. Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que o juízo competente para processar e julgar ação de divórcio, quando não há filhos menores, é o foro do último domicílio do casal ou, do domicílio da parte requerida, se nenhuma das partes residir do antigo domicílio do casal: " (...). Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: a) de domicílio do guardião de filho incapaz; b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz; c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; d) de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);(...)".(grifos e negritos nossos). 3. In casu, o requerente informou que os filhos do casal são maiores e, intimado a informar se ainda reside no antigo domicílio do casal (ID 141659613), esclareceu que: “(...) reside com seu irmão no endereço: Quadra 102, conjunto 01 casa 06, CEP: 72-600.201 - Recanto das Emas. Nesta mesma oportunidade, informa também que não reside com a ex companheira há mais de 16 anos e que o antigo domicilio do casal era Rua Osvaldo Saguna no 1120, Jardim Paulista, cidade de barrinha, São Paulo” (ID 143140937) (grifos e negritos nossos). É o relato do necessário. Decido. 4. Compulsando os autos, verifico que os filhos do casal são maiores (ID 135533607 e ID 135533608), o último domicílio do casal foi na cidade de Barrinha/SP (ID 143140937), local onde ainda reside a parte requerida (ID 135533600), o que desloca a competência para o último domicílio do casal (CPC, art. 53, I, "b"). 5. Registro que não há, em nenhuma das hipóteses previstas no rol do inciso I do artigo 53 do Código de Processo Civil, a previsão de ajuizamento de ação de divórcio no foro do domicílio do autor, de modo a permitir o processamento e julgamento desta ação perante este Juízo. 6. Ante o exposto, declaro este Juízo incompetente para processamento e julgamento da presente ação e declino da competência em favor de uma das Varas de Família da Comarca de Barrinhas - SP. 7. Independentemente de preclusão desta decisão (CPC, art. 1.015), remetam-se os autos, dando-se baixa na autuação. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, verifica-se que a parte agravante, até o presente momento, não teve o pedido de concessão de gratuidade de justiça apreciado, motivo pelo qual, na petição inicial do presente recurso, renovou o pedido para que o benefício lhe fosse concedido. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC[5]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC[6], quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Nesse contexto, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência e nos documentos juntados, que, na espécie, corroboram o declarado pelo agravante. Aliás, há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução n. 140/2015[7], considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. (...) 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5salários mínimos. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1346517, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, Data do Julgamento 09/06/2021, Publicado no DJE: 21/06/2021) (Grifou-se). No caso, os documentos trazidos pelo agravante (ID 135533602, autos originários) evidenciam a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que indica o recebimento de aposentadoria no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), valor inferior ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Desse modo, comprovada a hipossuficiência do agravante, defiro o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO Já em relação ao tema trazido ao debate, referente à possibilidade de declínio de competência de ofício pelo Juiz, verifica-se que foi adequadamente demonstrada, no presente caso, a probabilidade do direito. Nesse esteio, o art. 337, §5o do Código de Processo Civil, ao discriminar as matérias que deverão ser analisadas pelo Juiz antes de apreciar o mérito, determina que as questões atinentes aos temas constantes do referido dispositivo serão apreciadas de ofício pelo Juiz, com exceção da convenção de arbitragem e da incompetência relativa. Confira o citado dispositivo legal: Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. (...) § 5o Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (...). (Grifo nosso) Isto porque, nos termos do art. 64 do Código de Processo Civil, “A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.” Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de forma pacífica, estabelecendo o entendimento firmando pela súmula no 33, no qual definiu que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Nessa senda, esta e. Corte de Justiça também firmou entendimento no sentido de que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ENUNCIADO 33 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A competência para o processamento da ação que versa sobre direito pessoal é territorial e, portanto, relativa. 2. Por se tratar de competência relativa, não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos do Enunciado n. 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Intimado o autor a justificar o motivo de ter ajuizado a ação perante foro diverso do domicílio réu, a posterior remessa dos autos à outra circunscrição judiciária resulta no controle de ofício da competência relativa. O que não se admite. 4. Uma vez sequer formalizada a relação processual, é prematura a discussão acerca da competência territorial para processar e julgar a demanda, cabendo ao réu, se for o caso, argüi-la em momento oportuno. 5. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado. (Acórdão 1661779, 07412928320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMPETÊNCIA TERRITORAL. NATUREZA RELATIVA. CONHECIMENTO EX OFFICIO. INADEQUAÇÃO. I. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil. II. A competência para conhecer e julgar ação de divórcio, tal como disposta no artigo 53, inciso I, do Código de Processo Civil, é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser conhecida de ofício pelo juiz. III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1239617, 07258213220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/3/2020, publicado no PJe: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Diante de tais considerações, conclui-se que a previsão contida no art. 53, I do Código de Processo Civil evidencia hipótese de competência territorial, portanto relativa, motivo pelo qual não pode ser declarada de ofício pelo Juiz, sem que tenha havido prévia manifestação da parte interessada, como ocorreu no caso em análise, motivo pelo qual a probabilidade do direito alegado pelo agravante foi suficientemente demonstrada. Na hipótese, verifica-se, também, a presença do periculum in mora, caso não seja deferida a liminar requerida, sobretudo em virtude da determinação contida na decisão agravada para que fosse declinada a competência e fosse dada baixa ao processo, independentemente de preclusão da decisão, o que pode causar prejuízos à parte agravante. Logo, diante da presença dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, impõe-se concessão do efeito suspensivo vindicado pela parte agravante ao presente recurso, até julgamento final do agravo pelo colegiado. Diante do exposto, DEFERE-SE a gratuidade de justiça ao agravante, bem como o efeito suspensivo postulado, Comunique-se ao d. Juízo de origem. Torne-se sem efeito a decisão de ID 44535871, tendo em conta o teor da certidão de ID 44579734. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[8], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. [1] Art. 53. É competente o foro: I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável: c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 1o. (...) § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; [8] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator